Tribunal: TJDFT
Processo: 0731821-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO NO TEMA 1.087. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 66, inc. I, da Lei de Execuções Penais, ao prever as competências do juiz da execução, restringe-se a permitir que o magistrado aplique a lei posterior mais benéfica ao apenado, nada prevendo sobre alteração superveniente de orientação jurisprudencial.

2. A mudança de entendimento jurisprudencial não tem o condão de afastar a coisa julgada e, de forma indiscriminada, ser aplicada retroativamente, em flagrante afronta à coisa julgada e ao duplo grau de jurisdição, sob pena de grande insegurança jurídica.

3. Recurso conhecido e desprovido.